Tribunal: TJMT
Processo: 0006823-33.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006823-33.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, , DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME - CNPJ: 13.037.600/0001-76 (REPRESENTANTE), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO - CPF: 016.780.939-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0006823-33.2013.8.11.0040

REPRESENTANTE: VIVO S.A.

REPRESENTANTE: FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E
COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos moldes da Súmula no 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica, ora agravada, ficou privada imotivadamente da linha telefônica que integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.

II – O
quantum
fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0006823-33.2013.8.11.0040

REPRESENTANTE: VIVO S.A.

REPRESENTANTE: FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
VIVO S/A
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que, nos autos em epígrafe, deu provimento ao recurso de apelação manejado por
FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI – ME
e condenou a agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Para tanto,
a agravante sustenta que a recorrida não comprovou a violação à sua honra objetiva e que a situação a que foi submetida não excede os limites do mero dissabor ou aborrecimento, não sendo apta, portanto, a gerar qualquer dever de indenizar.

Aduz que o
quantum
indenizatório arbitrado no acórdão hostilizado é exorbitante e incompatível com os precedentes desta Corte de Justiça, de modo que a condenação deve ser reduzida ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), em consideração aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado (id. 30317985).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 30637987, oportunidade em suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0006823-33.2013.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Preliminarmente, a recorrida suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a sua pretensão não merece prosperar.

É que a agravante, ao se insurgir contra o acórdão recorrido, em que pese de forma sucinta, atacou suficientemente os fundamentos dispostos no julgado, expondo em suas razões recursais os motivos pelos quais pretende a sua reforma.

Outrossim, a reprodução dos argumentos lançados nas razões recursais, por si só, não obsta o conhecimento do apelo, quando das razões apresentadas for possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
”. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ademais, o principal fim colimado com a interposição do presente recurso é a assunção da matéria ao julgamento do Colegiado, o que reforça a ausência de ofensa ao referido princípio.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO.

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que não houve violação à honra objetiva da empresa que mereça indenização, quiçá no valor arbitrado.

Feito esse introito, o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme salientado na decisão monocrática, nos moldes da Súmula no 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica, ora agravada, ficou privada imotivadamente da linha telefônica que integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.

Na ocasião, ressaltou-se que é intuitiva a caracterização da violação da honra objetiva da sociedade empresária, academia de ginástica e musculação, pois a cada telefonema infrutífero direcionado ao número divulgado em seu material publicitário transparecia, aos olhos de quem desconhecia a falha imputável à operadora de telefonia, uma imagem de desídia no tratamento da clientela por parte da agravada.

Além disso, ao contrário do que afirma o agravante, o
quantum
fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora, a exemplo dos arestos abaixo colacionados, onde foram fixadas indenizações por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em hipóteses idênticas ao precedente invocado.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. Nos casos de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso
”. (N.U 0006293-72.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUÍDOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser de ônus da parte vencida na relação processual. 4. Inexiste má-fé quando a parte litiga dentro dos limites do seu direito de ação
”. (N.U 0004699-89.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Este mesmo valor arbitrado a título de indenização nestes autos foi mantido, inclusive, no recurso de apelação de no. 0001795-60.2008.8.11.0040, julgado em 10/02/2016, em situação idêntica à tratada neste recurso, ou seja, por falha na prestação dos serviços de telefonia,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL - MIGRAÇÃO DO SISTEMA CDMA PARA GSM - INTERRUPÇÃO DO SINAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FATO NÃO NEGADO PELA OPERADORA - ARGUMENTO DE AUTORIZAÇÃO LEGAL DE BLOQUEIO DE 2% DA COBERTURA - NECESSIDADE DO APARELHO CELULAR PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ELETRICISTA AUTÔNOMO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
- PRECEDENTES –
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O consumidor não pode ser onerado pela alteração do sistema tecnológico feita pela operadora de telefonia. E se a falha de sinal decorrente dessa mudança causou prejuízo ao autor, que dependia do aparelho celular para exercer sua atividade, cabe reparação por dano moral, que resulta do próprio fato
”. (N.U 0001795-60.2008.8.11.0040, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016)

Portanto, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020